Tribunal: STF
Processo: RE 91397
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
FIXOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE
QUE OS JUROS COMPENSATORIOS SÃO DEVIDOS NAS DESAPROPRIAÇÕES A TAXA
DE 12% AO ANO. HONORARIOS DE ADVOGADO. DEVEM SER CALCULADOS SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE A INDENIZAÇÃO E A OFERTA, AMBAS CORRIGIDAS
MONETARIAMENTE (DEC-LEI 3.365/41, ART. 27, PARAGRAFO 1).
PRECEDENTES. 1.RE NÃO CONHECIDO. 2.RE CONHECIDO E PROVIDO.